Tribunal: TCU
Processo: 023.856/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8069/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.856/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bernardo Eloi Klimkievicz (XXX.479.581-XX); Gabriela Gomes de Lima (XXX.870.861-XX); Gilberto Maia Pimenta (XXX.561.317-XX); Giovanni Augusto Grasso (XXX.901.379-XX); Italo de Oliveira Duarte (XXX.321.613-XX); Lucas Karoll Morais Franco (XXX.656.781-XX); Mairon Anderson Cordeiro Correa de Carvalho (XXX.335.302-XX); Mauri Antunes Macedo Junior (XXX.790.581-XX); Renato Bertoldi Volkers (XXX.729.327-XX); Sergio Ferreira de Moraes Junior (XXX.306.026-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.